Tribunal: STF
Processo: MS 26820
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O óbito do impetrante importa extinção do processo sem julgamento do mérito do mandado de segurança, ainda que já tenha sido nele proferida decisão. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que o direito postulado no mandado de segurança é de natureza personalíssima e, por isso, não admite a habilitação de eventuais herdeiros. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.